Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE PROVENIENTES DE APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida de agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença indeferiu os pedidos de desbloqueio de valores penhorados e de abstenção de novas ordens de constrição.
2. Sustenta a parte agravante que a penhora afronta o disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, por se tratar de verba de natureza alimentar e por não ultrapassar o limite de quarenta salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível liberar a penhora incidente sobre valores oriundos de aposentadoria, diante da alegação de hipossuficiência econômica e da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso concreto, os valores constritos, no total de R$ 549,26, são oriundos de benefício previdenciário, em montante inferior a cinco salários mínimos, o que caracteriza verba de subsistência e atrai a proteção legal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de proventos, vencimentos e salário pode ser mitigada em situações específicas, com intuito de preservar montante suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
6. No caso concreto, a agravante percebe aposentadoria mensal do INSS em valor inferior a cinco salários mínimos, patamar que a jurisprudência desta Corte tem considerado indicativo de hipossuficiência econômica. A constrição compromete sua subsistência, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, que orientam a proteção ao mínimo existencial.
7. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro de hipossuficiência econômica o valor de até cinco salários mínimos, sendo a aposentadoria da recorrente inferior a esse patamar.
8. A impenhorabilidade de proventos previdenciários decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, assegurando ao devedor recursos indispensáveis para sua sobrevivência e de sua família.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. É impenhorável valor inferior a cinco salários mínimos oriundo de aposentadoria depositado em conta corrente, por representar o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de valores destinados à subsistência do devedor viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG; REsp 1677144/RS; e TJDFT, Acórdão n° 1397266.